Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-31.2019.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-31.2019.8.14.0111

APELANTE: MARIA EUNICE GONCALVES DA ROCHA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Cetelem S.A. contra acórdão que reformou sentença em ação declaratória de nulidade de contrato, envolvendo a prática de reserva de margem consignável e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com condenação à repetição de indébito e danos morais. O embargante apontou omissão no acórdão quanto ao pedido de compensação de valores, alegando depósito de quantia vinculada ao contrato em litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação formulado pelo embargante; (ii) avaliar a possibilidade de apreciação do referido pedido, considerando que não foi objeto de análise em sentença de primeiro grau nem discutido em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado deixou de analisar o pedido de compensação de valores, configurando omissão suprível.

Não se admite apreciação de matérias não enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

A ausência de insurgência no momento oportuno, como em apelação, implica preclusão temporal e consumativa, impedindo a análise do pedido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido para suprir a omissão apontada. Pedido de compensação indeferido, por configurar inovação recursal e incorrer em preclusão.

Tese de julgamento
:

Não se admite análise de pedido em sede de embargos de declaração quando ausente discussão no juízo de origem ou em apelação, sob pena de supressão de instância.

A inovação recursal e a preclusão consumativa inviabilizam a apreciação de matéria não ventilada nos momentos processuais adequados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015; TJ-MG, AI nº 10000200232304001, Rel. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 28/07/2020; TJ-CE, EmbDecCV nº 00007476520158060200, Rel. Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 10/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Banco Cetelem S.A.

opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID nº.
21833417
), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID nº.
15618290
, da lavra deste signatário
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VICIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A FORMA DE COBRANÇA – DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO – PRÁTICA ABUSIVA – PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – INCIDÊNCIA DE DANOS MORAIS –
QUANTUM
FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
.

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso quanto à alegação de necessidade de compensação, uma vez que o banco embargante assevera que depositou o valor de R$ 1.121,12 (mil, cento e vinte e um reais e doze centavos). Juntou print de TED anexado aos autos.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
21922888
), pugnou pelo não cabimento dos embargos, e, subsidiariamente, pela manutenção da decisão impugnada na íntegra.

É o Relatório.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar
omissão
, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

In casu,
há, de fato, omissão deste signatário quanto ao pedido de compensação formulado em sede de contrarrazões de apelação (ID nº.
6082932)
. Assim, passo a suprir a omissão apontada.

Entendo ser inviável a análise do pedido nesta via recursal, uma vez que o argumento não foi analisado pelo Juízo de 1º Grau, em sede de sentença, contra a qual não houve qualquer insurgência do banco embargante. Assim, caso valorasse o argumento trazido em sede de contestação, estar-se-ia incidindo em inegável supressão de instância
, já que o tema não foi deliberado pelo Juízo primevo.

Recorde-se que é entendimento uníssono nos Tribunais Pátrios a impossibilidade de apreciar matérias que não foram discutidas pelo Juízo sentenciante, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância
. 2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL. -
As matérias suscitadas em grau recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição
- Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Ainda que se entendesse pela ausência de inovação recursal, forçoso reconhecer que se operou a preclusão quando o banco deixou de apelar para discutir o senão. Observe-se entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA NÃO INVOCADA NO RECURSO ANTERIOR - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. -
A insurgência não apresentada nas razões do apelo não pode ser invocada em sede de embargos de declaração, estando precluso o direito da parte de discuti-la
- Considerando que nas razões dos embargos o recorrente não apresenta nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 50019361620208130105, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2023).

PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO RECURSO DE APELAÇÃO PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE EMBARGABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. -A tese não apresentada no apelo, mas apenas quando da oposição de embargos de declaração, como no caso concreto, configura inadmissível inovação recursal, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Trata-se de jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça -Nestes casos, em que o recorrente falha ao não infirmar a questão no tempo e modo oportunos, não pode pretender sequer conhecimento da impugnação. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que litigam as partes acima nominadas, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso interposto, em conformidade como voto da eminente Relatora, que integra este acórdão. (TJ-CE - EMBDECCV: 00007476520158060200 Solonópole, Relator: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022) (grifos nossos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o vício apontando.

INDEFERIDO
o pedido de compensação apresentado pela parte, haja vista manifestas inovação recursal e preclusão consumativa, por ausência de apresentação da insurgência em sede de apelo.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/02/2025